Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Ação de conhecimento visando à declaração de inexistência de relação jurídica e à restituição, em dobro, de descontos mensais realizados sem autorização sobre proventos de aposentadoria, além de compensação por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados, com correção monetária e juros. Apela a autora, sustentando a configuração de danos morais e postulando a devolução em dobro dos valores, bem como a integral atribuição dos encargos sucumbenciais à ré, além da majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se o desconto indevido em proventos de aposentadoria autoriza restituição em dobro; (ii) avaliar se a conduta da ré configura dano moral indenizável; (iii) examinar se a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais e o percentual fixado a título de honorários advocatícios devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, não havendo controvérsia quanto à inexistência de autorização da autora para os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria.
Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilegitimidade dos descontos realizados, é cabível a restituição dos valores subtraídos. Contudo, inexiste relação de consumo ou cobrança judicial dolosa, o que afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do CC, não sendo devida a devolução em dobro.
A compensação por danos morais não é devida, pois o desconto indevido, ainda que irregular, não restou demonstrado como ofensivo à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, tratando-se de aborrecimento sem gravidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.
Correta a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, pois a autora decaiu de parte relevante do pedido, especialmente no tocante ao pleito de danos morais de valor expressivo e à restituição em dobro. Também adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, diante da baixa complexidade da causa e do curto tempo de tramitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de autorização para descontos em proventos de aposentadoria autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente cobrados.
A restituição deve ocorrer de forma simples quando não configurada relação de consumo nem cobrança judicial dolosa.
O desconto indevido de pequena monta, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.
É legítima a distribuição proporcional da sucumbência quando a parte autora obtém apenas parcial acolhimento de seus pedidos.